Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-45.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007710-45.2017.8.14.0023
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

2. juros e correção monetária fixados em consonância com os TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. Quanto aos juros de mora, sua incidência ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios e correção monetária deverá ser computada a partir da data em que fixada a verba, nesse sentido é o julgamento do RESP 1429060 MG 2014/0004937-8, Publicado no DJ 01/06/2018, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007710-45.2017.8.14.0023
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença por Quantia Certa proposta por
MÁRCIO MÁRTIRES CORDEIRO DA CRUZ
, julgou improcedente a impugnação a Impugnação atravessada pelo Estado do Pará e, em consequência, determinar que o Estado do Pará pague à exequente a quantia executada nos autos, corrigida pelo IPCA-E, a partir da data de arbitramento dos honorários, acrescida de juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

A demanda teve início com a propositura de ação de cumprimento de sentença em face do Estado do Pará sob a alegação de ter o exequente participado na defesa de cidadãos perante o Juízo em diversos procedimentos, ante a inexistência de Defensor Público na comarca, aduzindo fazer jus ao recebimento de honorários de dativo no valor de R$ 9.374,00 (nove mil e trezentos e setenta e quatro reais).

Houve impugnação apresentada pelo ente público.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Num. 2533049 - Pág. 1 a 4) no sentido de rejeitar a impugnação ao título executivo, tendo sido determinado o seguimento da execução e a requisição de pagamento por meio de RPV, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, REJEITO AS ARGUIÇÕES DO ESTADO DO PARÁ para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado pelo Exequente em sede de cumprimento de sentença, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC e, em consequência, determinar que o Estado do Pará pague ao Exequente a quantia de R$ R$ 9.374,00 (nove mil e trezentos e setenta e quatro reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data de arbitramento dos honorários, acrescida de juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

Determino a intimação da Fazenda Pública Estadual para que, no prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC c/c art. 100, § 3º, da Constituição Federal, proceda ao pagamento da Obrigação de Pequeno Valor, acrescida dos encargos legais, em favor do Exequente, em conta bancária a ser oportunamente indicada pela parte interessada, ou em subconta vinculada a este processo, cuja abertura deverá ser feita oportunamente pela Direção de Secretaria.

Realizado o pagamento, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia.

Sem custas, em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública.

Condeno o Executado em honorários advocatícios, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), atento ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Sentença no sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo o Estado, pessoalmente, por meio de sua representação judicial.

Transitada em julgado, expeça-se RPV para pagamento da quantia cobrada. Após, adotadas as cautelas de praxe, arquive-se.

Irituia/PA, 06 de agosto de 2018.

Newton Carneiro Primo

Juiz de Direito”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num. 2533050 - Pág. 2 a 13), aduzindo o seguinte: 1- Impossibilidade de nomeação de defensor dativo em função da existência de Defensoria Pública na região; 2- Não comprovação de intimação da Defensoria Pública Estadual para atuar no processo criminal; 3- Existência na Comarca de subseção da OAB, a quem caberia indicar o defensor dativo; 4- Da necessidade de revisão dos valores arbitrados; 5- Da autorização para destaque da importância dos valores repassados à defensoria pública; 6- Do encargo de mora e correção monetária.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (Num. 2533050 - Pág. 17), apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito (Num. 2557427 - Pág. 1).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise das razões recursais.

O cerne do presente recurso é aferir se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 9.374,00 (nove mil e trezentos e setenta e quatro reais) em favor de MÁRCIO MÁRTIRES CORDEIRO DA CRUZ por ter realizado serviços como defensor dativo na Comarca de Irituia/PA.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o meio utilizado, qual seja, o recurso de apelação, é meio idôneo para abordar o tema da condenação a honorários.

Ressalta-se que honorários é tema processual, independe da natureza do processo, e decorre do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), conforme previsão expressa no artigo 22, desse normativo.

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 5º, LXXIV, e 134, estabelece, in litteris:

“Art. 5º. (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Já o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) dispõe sobre o tema em apreço em seu artigo 22, § 1º, asseverando ser devido o recebimento de honorários ao advogado que patrocinar causa de juridicamente necessitado.

Passo a me manifestar a respeito das teses defensivas apresentadas nas razões recursais:

Quanto ao pedido de reforma da decisão em função da existência de Defensoria Pública na região, bem como quanto ao pedido de reforma da decisão em função da não comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado para atuar no processo, entendo que merece ser rejeitado.

Pois bem, constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

Nesse compasso é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará. conforme os seguintes precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N. 8.904/1994. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FORMA DE INTIMAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO RECURSO APRESENTADO DE FORMA TEMPESTIVA PELO ESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) PRETENSÃO RECURSAL CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A Preliminar de nulidade na forma de intimação do Estado que deveria se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, não se sustenta porque há de se levar em consideração que além dessas formas de intimação o Novo Código de Processo Civil também adota princípios como a primazia de mérito, a fungibilidade e a instrumentalidade das formas. Tais princípios consagram a ideia de que, se um ato foi praticado de forma incorreta, mas atingiu seu objetivo, não há nulidade a ser alegada, reputando-se o ato como válido. É o que se infere do art. 188, do CPC. Preliminar rejeitada; 2 - Na hipótese de ausência ou insuficiência de defensores públicos, o magistrado deverá nomear defensor dativo, a quem serão devidos honorários, os quais serão custeados pelo ente federado, nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Precedentes do STJ e de outros Tribunais de Justiça; 3 - Não merece prosperar o argumento do insurgente de que o pagamento dos honorários deva ser inserido na regra dos precatórios do art. 100, da CF porque submeter o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Pública no futuro. Ademais o § 3º, do art. 100, da CF dispõe (...) o disposto no caput deste artigo relativamente expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigação definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (grifou-se); 4 - Verificando, ainda, que a conduta da apelante se enquadra no disposto no art. 80, incisos I e VII do CPC, caracterizando-se como litigância de má fé a pretensão contra texto expresso de lei e com intuito manifestamente protelatório do presente recurso, condeno a parte recorrente a pagar multa no valor de meio salário mínimo, nos termos do art. 81, § 2º do CPC.5 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO Nº 0000034-36.2012.8.14.0083. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA. PUBLICAÇÃO: 24.03.2017). ”

Em relação ao pedido de reforma da decisão que indicou o apelado pois existia subseção da OAB no Município e que está deveria fazer tal indicação, tal argumento não merece prosperar.

No caso, o Estado sequer buscou comprovar a existência de subseção da OAB no Município de Irituia, por outro lado, observo que a sede da subseção da OAB mais próxima localiza-se em Castanhal, o que enseja a aplicação do art. 5º,§3º da Lei nº 1.060/50, que estabelece:

“Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 3º. Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado.”

Assim deixo de acolher o recurso também quanto a este fundamento.

Quanto à impugnação dos valores apresentados pela parte autora em razão de entender devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo abaixo dos valores fixados pela tabela da Ordem de Advogados do Brasil, também entendo que merece ser desprovido.

A assistência judiciária visa oferecer certas garantias e direitos relacionados à defesa dos que necessitam de proteção judicial, estabelecendo igualdade de todos perante a lei, que, por força do art. 5º, LXXIV, da CF/88, deve ser ampla e integral.

O acesso ao Judiciário é uma garantia que tem foro constitucional, de forma que o intérprete deve sempre, na aplicação da norma legal, procurar viabilizar o fiel cumprimento dessa determinação que, inclusive, encontra-se vinculada à própria existência do devido processo legal.

Nesse contexto, o exercício do encargo de defensor dativo em substituição ao Poder Público deve ser por este remunerado, sob pena de enriquecimento sem justa causa do ente estatal.

De outra banda, em que pesa reconheça o direito ao recebimento de honorários do advogado que patrocinou causa de juridicamente necessitado, nos termos do artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, entendo que a tabela da OAB não tem caráter vinculativo, servindo apenas como parâmetro para o magistrado, quando da fixação dos honorários ao defensor dativo.

Tal entendimento se deve ao fato de que a tabela de honorários elaborada unilateralmente pelos conselhos seccionais da OAB, não podendo vincular o órgão julgador.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. INSCRIÇÃO PRÉVIA DOS ADVOGADOS COMO DEFENSORES DATIVOS NA OAB. DESNECESSIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS. REFERÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CARÁTER INFORMATIVO E ORIENTADOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública criou-se a figura do procurador dativo, cabendo ao Estado, como garantidor da prestação de assistência judiciária, o dever de remunerá-lo. A obrigação do Estado prevalece independentemente dele figurar em um dos polos da ação. Mostra-se dispensável a inclusão prévia do nome do procurador na lista da Ordem dos Advogados do Brasil como defensor dativo, servindo está apenas para auxiliar o Magistrado que facultativamente poderá consultá-la identificando os nomes dos profissionais disponíveis para nomeação. Em que pese reconhecer a revogação da tabela específica de honorários devidos a advogados dativos, expedida conforme cláusula quarta do Termo de Cooperação Mútua a que se refere o Decreto Estadual nº 45.898/2012, ela serve como parâmetro quando da fixação dos honorários, devendo ser observada mesmo que apenas como referência, diante da sua não obrigatoriedade, tendo em vista o seu caráter meramente informativo e orientador. A decisão que fixa os honorários advocatícios e transita em julgado possui natureza de título executivo judicial certo, líquido e exigível e, por isso, somente poderá ser objeto de discussão quanto à legalidade, sendo incabível discutir o quantum do valor arbitrado. (TJ-MG - AC: 10327150008750001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 01/12/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuida-se de Apelação Cível em Embargos à Execução interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2. 000, 00 (dois mil reais), em decorrência de atuação do autor como defensor dativo em processo criminal. Conforme cediço, compete ao Estado prestar assistência jurídica gratuita aos juridicamente necessitados por intermédio da Defensoria Pública. No entanto, não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública no local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo para atuar como curador especial, nos termos do art. 22, § 1º da Lei 8.906/1994. Nesses termos, diferentemente do que alega o apelante, a atuação do profissional do Direito no processo, na condição de defensor dativo, gera o direito ao arbitramento e fixação de honorários, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado, sob pena de enriquecimento sem causa. Não é cabível a alegação de que no presente caso estar-se-ia obrigando terceiro estranho à lide, porquanto a condenação em honorários advocatícios em prol do apelado se deu em decisão proferida em sede de ação penal, da qual o Estado é o titular. Por fim, deve ser ressaltado que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, tendo a douta juíza a quo fixado os honorários abaixo do valor mínimo previsto pela Tabela de Honorários da OAB/BA para a prática do ato. Apelo improvido à unanimidade. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000551-07.2014.8.05.0185, Relator (a): Maria de Fátima Silva Carvalho, Câmara Cível do Extremo Oeste, Publicado em: 11/05/2016 )

(TJ-BA - APL: 00005510720148050185, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Câmara Cível do Extremo Oeste, Data de Publicação: 11/05/2016).”

Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirados do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo.

Por fim, no que se refere aos juros e correção monetária, por ser questão de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nos temas 810 e 905, respectivamente.

Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a previsão do art. 1º F é inconstitucional, à medida que o índice da poupança não consegue capturar a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária, o que caracterizaria ofensa ao direito à propriedade.

Quanto aos juros de mora, o STF entendeu que é constitucional.

O STJ, no julgamento do tema 905, fixou o seguinte entendimento para condenações judiciais de natureza administrativa em geral: depois da vigência da Lei nº 11.960/2009, incide quanto aos juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Quanto aos Juros de mora, sua incidência ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios e correção monetária deverá ser computada a partir da data em que fixada a verba, nesse sentido é o julgamento do REsp 1429060 MG 2014/0004937-8, publicado no DJ 01/06/2018, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença no tocante a correção monetária para adequá-la ao entendimento firmado nos julgamentos do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp 1.495.146-MG (Tema 905/STJ), mantendo os demais comandos, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020